Tribunal: TJPA
Processo: 0007620-38.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CONCUSSÃO. APELO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PLEITO DE SUSPENSÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CRIME DE CONCUSSÃO PERFEITAMENTE CARACTERIZADO. DELITO FORMAL QUE SE CONSUMOU COM A EXIGÊNCIA DA VANTAGEM INDEVIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO PERFEITAMENTE APTO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. APELO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO. DECISÃO UNANIME.Preliminar de Nulidade do Reconhecimento do apelante. (art. 226 do CPP).As formalidades de que cuida o art. 226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta.Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento reverter-se de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Preliminar rejeitada.Antes de analisar o mérito recursal, passo a me manifestar acerca da petição de fls. 299-313.Nota-se que o apelante foi submetido a exame pericial datado de 07.01.2020, referente ao processo nº 0011500-71.2019.4.01.3900, da 10ª Vara JEF ? Belém. Entretanto, a conclusão do Laudo Pericial diagnosticou que o apelante não consegue exercer suas atividades trabalhistas na atualidade devido apresentar sintomas ansiosos e depressivos (CID-10: Estado de ?stress? pós traumático). É necessário esclarecer que apesar do apelante apresentar um problema de saúde que lhe impede de exercer suas atividades laborais, entendo que a petição de fls. 299-310 que foi protocolada após o recurso de apelação é meramente protelatório, pois não apresenta qualquer força para suspender o bom andamento do presente Apelo Recursal.Nota-se que um dos pressupostos da culpabilidade do agente é exatamente, a imputabilidade, isto é, a capacidade que tem o agente de entender o caráter ilícito do fato. No presente caso, não restou comprovado nos autos qualquer imputabilidade do recorrente que possa isentá-lo da pena imposta no primeiro grau de jurisdição, pois ao tempo da conduta criminosa o apelante era totalmente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, raciocínio esse que mantenho atualmente, pois o laudo pericial limita o apelante apenas para exercer suas atividades laborais e nada mais.Não há nos autos qualquer dúvida razoável a respeito do estado mental do apelante, razão pela qual indefiro o pleito de suspensão do andamento da presente Ação Penal, bem como o pleito de tratamento ambulatorial formalizado na petição de fls. 299-313. MÉRITODA INSUFICIÊNCIA DE PROVASVerifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante JOÃO LUIZ DA ROCHA MELO, bem como a materialidade do crime de concussão, tipificado no art. 316 caput do CPB, praticado em face da vítima Raydson Bentes dos Santos. (depoimentos transcritos no voto).Apesar do apelante negar a prática do crime de concussão, ao afirmar que não exigiu nenhum valor para o cumprimento de seu mister, as provas testemunhas contidas nos autos são contundentes e harmônicas em seu desfavor, conforme restou demonstrado na transcrição acima.O apelante em juízo apresentou uma versão totalmente frágil e sem amparo probatório, narrando que o encontro fora da residência da vítima teria sido marcado pela própria vítima a fim que pudesse assinar o referido mandado de busca e apreensão no dia seguinte à visita dos oficiais à sua residência. Porém, constata-se que essa conduta não tem amparo nas suas atribuições legais de oficial de justiça, pois se o apelante estava de posse do mandado de busca e apreensão, não haveria motivo para não concretizá-lo, a não ser que houvesse resistência por parte do proprietário do bem a ser apreendido, o que deveria ter sido certificado pelos denunciados, os quais poderiam solicitar força policial para cumprimento da medida. Diante disso, entendo que a matéria não comporta maiores digressões, uma vez que as provas contidas nos autos são robustas e apontam claramente que o apelante João Luiz da Rocha Melo na companhia de seu amigo Almiro, também oficial de justiça na época dos fatos praticaram o crime de concussão tipificado no art. 316 do CPB, que consiste na conduta do servidor público de exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Considerando que o crime de concussão apresenta natureza formal (ou de consumação antecipada), não há qualquer dúvida que a coação ocorreu, independente da obtenção da repugnante vantagem. Aliás, o seu recebimento espelha simples exaurimento (interferindo na pena) e não elemento constitutivo do crime.O apelante era funcionário público (art. 327, do Código Penal), ocupante de cargo de oficial de justiça junto ao Poder Judiciário do Estado do Pará, na época dos fatos e por não se tratar de oficial de justiça, mensageiro e cumpridor das ordens emanadas da Justiça do Poder Judiciário, como tal esmero conhecedor do sistema judiciário nacional e com o dever de resguardar a instituição, dando bom exemplo aos cidadãos.Mas, ao invés disso, se utilizou do cargo para o cometimento de crime, se valendo do nome do cargo ?oficial de Justiça" para conseguir impor maior temor e lograr maior vantagem.Há que se considerar, ainda, que o apelante se dispôs a encontrar a vítima uma segunda vez a fim de receber o valor restante daquele inicialmente exigido e a procurou em sua residência, em horário noturno, o que revela insistência demasiada em obter o produto do crime, o que revela audácia, total desrespeito com a Justiça e crença na impunidade.Ademais, como já explanado alhures, as circunstâncias em que o crime fora praticado escapa do que corriqueiramente acontece em casos análogos, em que "a ocasião faz o ladrão". Isto porque o réu e seu comparsa, a pretexto de cumprir ordem judicial de busca e apreensão por ordem do Juiz da 7ª Vara Cível Empresarial da Capital, se deslocaram até a residência da vítima para praticar a concussão, ou seja, eles se colocaram na situação de vantagem para, então, praticar o crime, tudo de forma calculada e premeditada.A conduta do réu fere de morte a ética, a moralidade, o comportamento escorreito e honesto exigidos de todo servidor público, que recebe seus vencimentos dos cofres públicos, ou seja, do dinheiro "do povo", por assim dizer. Povo este que merece tratamento urbano, respeitoso, correto e legal, ainda que seja para aplicação das sanções cabíveis. Mas o réu não se dirigiu à residência da vítima para efetuar procedimentos legais a que supostamente estava incumbido pelo Poder Judiciário, mas sim com o único e exclusivo fim de exigir dinheiro da vítima, auferindo, assim, vantagem indevida.Assim, rejeito a tese de insuficiência de provas, devendo ser mantida a pena na sua integralidade.Ad argumentandum tantum, tratando-se de fundamentação idônea, mantenho a perda do cargo público, tendo em vista a fundamentação escorreita do magistrado a quo, bem como pela pena imposta. (Precedentes do STJ).Ante o exposto, CONHEÇO do Apelo Criminal e no Mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória in totum.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0007620-38.2015.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA)
APELANTE: JOÃO LUIZ DA ROCHA MELO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CONCUSSÃO. APELO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PLEITO DE SUSPENSÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CRIME DE CONCUSSÃO PERFEITAMENTE CARACTERIZADO. DELITO FORMAL QUE SE CONSUMOU COM A EXIGÊNCIA DA VANTAGEM INDEVIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO PERFEITAMENTE APTO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO.
APELO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO
. DECISÃO UNANIME.
Preliminar de Nulidade do Reconhecimento do apelante. (art. 226 do CPP).
As formalidades de que cuida o art.
226
do
CPP
só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta.
Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento reverter-se de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes).
Preliminar rejeitada.
Antes de analisar o mérito recursal, passo a me manifestar acerca da
petição de fls. 299-313.
Nota-se que o apelante foi submetido a exame pericial datado de 07.01.2020, referente ao processo nº 0011500-71.2019.4.01.3900, da 10ª Vara JEF - Belém. Entretanto, a conclusão do Laudo Pericial diagnosticou que o apelante não consegue exercer suas atividades trabalhistas na atualidade devido apresentar sintomas ansiosos e depressivos (CID-10: Estado de ¿stress¿ pós traumático).
É necessário esclarecer que apesar do apelante apresentar um problema de saúde que lhe impede de exercer suas atividades laborais, entendo que a petição de fls. 299-310 que foi protocolada após o recurso de apelação é meramente protelatório, pois não apresenta qualquer força para suspender o bom andamento do presente Apelo Recursal.
Nota-se que um dos pressupostos da culpabilidade do agente é exatamente, a imputabilidade, isto é, a capacidade que tem o agente de entender o caráter ilícito do fato.
No presente caso, não restou comprovado nos autos qualquer imputabilidade do recorrente que possa isentá-lo da pena imposta no primeiro grau de jurisdição, pois ao tempo da conduta criminosa o apelante era totalmente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, raciocínio esse que mantenho atualmente, pois o laudo pericial limita o apelante apenas para exercer suas atividades laborais e nada mais.
Não há nos autos qualquer dúvida razoável a respeito do estado mental do apelante, razão pela qual
indefiro
o pleito de suspensão do andamento da presente Ação Penal, bem como o pleito de tratamento ambulatorial formalizado na
petição de fls. 299-313.
MÉRITO
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante JOÃO LUIZ DA ROCHA MELO, bem como a materialidade do crime de concussão, tipificado no art. 316
caput
do CPB, praticado em face da vítima Raydson Bentes dos Santos. (depoimentos transcritos no voto).
Apesar do apelante negar a prática do crime de concussão, ao afirmar que não exigiu nenhum valor para o cumprimento de seu mister, as provas testemunhas contidas nos autos são contundentes e harmônicas em seu desfavor, conforme restou demonstrado na transcrição acima.
O apelante em juízo apresentou uma versão totalmente frágil e sem amparo probatório, narrando que o encontro fora da residência da vítima teria sido marcado pela própria vítima a fim que pudesse assinar o referido mandado de busca e apreensão no dia seguinte à visita dos oficiais à sua residência. Porém, constata-se que essa conduta não tem amparo nas suas atribuições legais de oficial de justiça, pois se o apelante estava de posse do mandado de busca e apreensão, não haveria motivo para não concretizá-lo, a não ser que houvesse resistência por parte do proprietário do bem a ser apreendido, o que deveria ter sido certificado pelos denunciados, os quais poderiam solicitar força policial para cumprimento da medida.

Diante disso, entendo que a matéria não comporta maiores digressões, uma vez que as provas contidas nos autos são robustas e apontam claramente que o apelante
João Luiz da Rocha Melo na companhia de seu amigo Almiro, também oficial de justiça na época dos fatos
praticaram o crime de concussão tipificado no art. 316 do CPB, que consiste na conduta do servidor público de exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.
Considerando que o crime de concussão apresenta natureza formal (ou de consumação antecipada), não há qualquer dúvida que a coação ocorreu, independente da obtenção da repugnante vantagem. Aliás, o seu recebimento espelha simples exaurimento (interferindo na pena) e não elemento constitutivo do crime.
O apelante era funcionário público (art. 327, do Código Penal), ocupante de cargo de oficial de justiça junto ao Poder Judiciário do Estado do Pará, na época dos fatos e por não se tratar de oficial de justiça, mensageiro e cumpridor das ordens emanadas da Justiça do Poder Judiciário, como tal esmero conhecedor do sistema judiciário nacional e com o dever de resguardar a instituição, dando bom exemplo aos cidadãos.
Mas, ao invés disso, se utilizou do cargo para o cometimento de crime, se valendo do nome do cargo ¿oficial de Justiça" para conseguir impor maior temor e lograr maior vantagem.
Há que se considerar, ainda, que o apelante se dispôs a encontrar a vítima uma segunda vez a fim de receber o valor restante daquele inicialmente exigido e a procurou em sua residência, em horário noturno, o que revela insistência demasiada em obter o produto do crime, o que revela audácia, total desrespeito com a Justiça e crença na impunidade.
Ademais, como já explanado alhures, as circunstâncias em que o crime fora praticado escapa do que corriqueiramente acontece em casos análogos, em que "a ocasião faz o ladrão". Isto porque o réu e seu comparsa, a pretexto de cumprir ordem judicial de busca e apreensão por ordem do Juiz da 7ª Vara Cível Empresarial da Capital, se deslocaram até a residência da vítima para praticar a concussão, ou seja, eles se colocaram na situação de vantagem para, então, praticar o crime, tudo de forma calculada e premeditada.
A conduta do réu fere de morte a ética, a moralidade, o comportamento escorreito e honesto exigidos de todo servidor público, que recebe seus vencimentos dos cofres públicos, ou seja, do dinheiro "do povo", por assim dizer. Povo este que merece tratamento urbano, respeitoso, correto e legal, ainda que seja para aplicação das sanções cabíveis. Mas o réu não se dirigiu à residência da vítima para efetuar procedimentos legais a que supostamente estava incumbido pelo Poder Judiciário, mas sim com o único e exclusivo fim de exigir dinheiro da vítima, auferindo, assim, vantagem indevida.
Assim,
rejeito

a tese de insuficiência de provas
, devendo ser mantida a pena na sua integralidade.
Ad argumentandum tantum,
tratando-se de fundamentação idônea,
mantenho a perda do cargo público
, tendo em vista a fundamentação escorreita do magistrado
a quo,
bem como pela pena imposta. (Precedentes do STJ).
Ante o exposto,
CONHEÇO
do Apelo Criminal e no Mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória
in totum.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 24 de novembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0007620-38.2015.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA)
APELANTE: JOÃO LUIZ DA ROCHA MELO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOÃO LUIZ DA ROCHA MELO,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §3º, do CPB).

Narra a denúncia que no dia 23/04/2015, por volta de 20:30h, o Sr. Raydson Bentes dos Santos foi procurado em sua residência pelos denunciados, os quais exerciam o cargo de Oficiais de Justiça do Estado do Pará, ocasião em que disseram estar em posse de um Mandado de Busca e Apreensão direcionado a um veículo pertencente ao Sr. Raydson, qual seja, uma caminhonete L200- Mitisubishi, Triton, placa OTL-5498.

Naquela ocasião Raydson estava acompanhado de sua esposa, a Sra. Alessandra Medeiros Bentes que solicitou aos Oficiais analisar o documento do mandado, não sendo, porém permitido, momento em que argumentou que as parcelas do financiamento do veículo já haviam sido quitadas, bem como contestou o horário da diligência.

Consta que os denunciados retrucaram e disseram à Sra. Alessandra que os argumentos trazidos não impediam a apreensão do automóvel, posto que para tanto as parcelas do financiamento deveriam estar totalmente quitadas, dizendo ainda que não iriam negociar com advogados porque eles são `dedo duro¿.

Formada uma discussão sobre o cumprimento ou não da diligência,
o denunciado Almiro

teria exigido a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Sr. Raydson
para que não fosse apreendido o veículo, tendo a vítima dito que não possuía esse valor. Em seguida o denunciado Almiro teria imposto a Raydson a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a ser paga na hora. No entanto, Raydson alegou que somente poderia dispor dessa quantia no dia seguinte, o que não foi aceito pelos denunciados.

Ato contínuo consta que os réus intimidaram a vítima e falaram que só sairiam do local se levassem pelo menos R$ 1.000,00 (mil reais) e depois baixaram a importância a ser paga naquele dia para a quantia R$ 500,00 (quinhentos reais).

Assim, por volta de 21:30h, a vítima e os denunciados saíram do condomínio, em seus respetivos carros, e se dirigiram a um caixa eletrônico localizado no Supermercado Formosa da Avenida Augusto Montenegro, onde a vítima efetuou o saque de R$ 500,00 (quinhentos reais) e entregou o numerário nas mãos do Oficial de Justiça João Luiz, que estava ao lado do denunciado Almiro.

Em relação à entrega do restante do valor, os denunciados disseram ao Sr. Raydson que iriam entrar em contato na manhã do dia seguinte para tratarem sobre o local do pagamento.

A denúncia continua narrando que o Sr. Raydson contatou sua advogada e recebeu a orientação de comunicar os fatos à polícia. Feito isto, investigadores da polícia civil iniciaram a investigação que culminou na prisão em flagrante dos réus.

No início da tarde do dia 24/04/2015 a equipe de policiais seguiu para a Trav. São Pedro, mais precisamente em frente a uma faculdade particular, onde constataram que um veículo marca Fiat Siena, de cor azul, estava estacionado e que os denunciados estavam ao redor do citado automóvel. Os policiais observaram o momento em que o Sr. Raydson chegou ao local e visualizaram quando ele entrou no veículo, na companhia dos denunciados.

No interior do veículo a vítima entregou a quantia de R$ 1.000,00 nas mãos do denunciado João Luiz, sendo que, quando este notou que os policiais estavam se aproximando, jogou o valor em cima da vítima. Em seguida foi efetuada a prisão em flagrante dos réus
.

O acusado João Luiz da Rocha Melo foi liberto no dia 15/05/2015 (fl. 07), ao realizar o pagamento da fiança arbitrada pelo magistrado atuante na Vara de Inquéritos, sendo também imposta outras medidas cautelares diversas da prisão.

Às fls. 30 e 31 do IPL consta duas vias originais da ¿decisão mandado¿ de busca e apreensão do veículo em questão, oriunda do processo nº 0056713-13.2014.8140301- 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

À fl. 131, tendo em vista os laudos médicos juntados pela Defesa, foi instaurado incidente de insanidade em relação a ambos os réus, sendo no ato suspenso o processo com fulcro no ar. 149, §2º do CPP.

O resultado do exame de insanidade mental realizado no denunciado
Almiro Carvalho de Oliveira
constatou que há época dos fatos ele era totalmente capaz de compreender ilícito do fato e inteiramente capaz de se determinar conforme esse entendimento. Todavia, atualmente, por
doenças mentais supervenientes, é inimputável,
razão pela qual fora mantida a suspensão do processo com base no art. 152 do CPP, até o restabelecimento da moléstia (fl. 143).

Este juízo determinou que o acusado Almiro de Oliveira conserve o tratamento ambulatorial iniciado, devendo ser submetido a novo exame de sanidade mental após o aniversário do exame que consta às fls. 73/77 dos autos do incidente de insanidade mental apenso.

Tendo em vista a determinação de suspensão do processo em relação ao réu Almiro, cópias dos presentes autos foram extraídas e autuadas em separado, prosseguindo em secretaria o processo suspenso sob a numeração 0015563-38.2017.8.14.0401.

À vista disso, o presente feito tem efeito somente para o réu
JOÃO LUIZ DA ROCHA MELO
.

Com relação ao acusado
João Luiz da Rocha Melo
, o exame de sanidade mental constatou que ele ao tempo da ação era inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito do fato e inteiramente capaz de se determinar conforme tal entendimento, bem como consignou que o acusado não sofre atualmente com qualquer distúrbio mental,
razão pela qual determinou-se o seguimento do processo (fls. 67/71 do auto de incidente de insanidade mental nº. 0020298-51.2016.8.14.0401).

Durante a instrução uma testemunha e o casal Raydson e Alessandra, vítimas secundárias, foram ouvidos. O acusado João Luiz da Rocha Melo foi qualificado e interrogado.

Na fase do art. 402 do CP a Defesa requereu a quebra do sigilo bancário da vítima Raydson, o que foi indeferido pelas expostas na decisão de fls. 175-177.

O Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela condenação do acusado João Luiz da Rocha Melo, nos termos da denúncia (fl. 184-191).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu com fulcro na ausência de provas suficientes para a condenação (fls. 193-206).

O juízo
a quo
proferiu sentença condenando o apelante
João Luiz da Rocha Melo
à pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §3º, do CPB)
.

A defesa opôs Recurso de Embargos de Declaração, alegando em síntese: a) que a decisão condenatória teria sido proferida com vício de contradição nos depoimentos; b) contradição e omissão em declarar a ilegalidade e nulidade do reconhecimento do acusado em audiência; c) contradição da dosimetria da pena e impossibilidade de aumento da pena em razão da gravidade do crime. (fls. 233-240).

O Ministério Público se manifestou pela rejeição dos embargos de declaração. (fls. 253-256).

O magistrado
a quo
proferiu decisão rejeitando o recurso de embargos de declaração. (fls. 258-260).

A defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 261) e
razões recursais
(fls. 270-283), pugnou pela absolvição do apelante em razão insuficiência de provas do crime concussão, tipificado no art. 316 do CPB, devendo ser aplicado em favor do recorrente o princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 285-291).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal (fls. 293-297).

A defesa peticionou nos autos (fls. 299-313), a qual ¿informa que o acusado em recente data foi periciado e diagnosticado com transtorno mental atestado por perícia judicial Federal do Estado do Pará, nos autos do Processo nº 0011500-71.2019.4.01.3900, da 10ª Vara JEF - Belém, e requer a suspensão do processo pela doença mental no decorrer do processo, por não entender o caráter punitivo de uma eventual confirmação de sentença, e após as formalidades legais, doravante, caso seja pela confirmação da condenação seja substituída a pena por tratamento ambulatorial, como já vem fazendo o tratamento.

O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento da petição de fls. 299-313, devendo ser objeto de instauração de procedimento específico em sede de execução penal com base no art. 183, da LEP.

É o relatório. Ao revisor

Sugiro inclusão na pauta virtual.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0007620-38.2015.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA)
APELANTE: JOÃO LUIZ DA ROCHA MELO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO

Quanto ao ponto, ainda que o procedimento tenha sido realizado em juízo ou na fase indiciária, não tenha observado as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, não há vício capaz de anular o reconhecimento realizado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que referido dispositivo traz meras recomendações quanto ao procedimento para a realização do reconhecimento de pessoa, razão por que a sua inobservância não configura, por si só, nulidade. Nesse sentido:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
[...] 3. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que a inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal não configura nulidade, notadamente quando realizado com segurança pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, e a sentença vem amparada em outros elementos de prova. 4. Ademais, segundo a mesma orientação jurisprudencial, as disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade" (HC n. 134.776/RJ, rel. Min. Og Fernandes, j. 26.2.2013).

Em outras palavras, o não seguimento dos exatos termos do art. 226 do CPP, definitivamente, não maculou o ato, até mesmo porque, anota-se, em juízo o procedimento fora amplamente debatido na audiência de instrução e julgamento. No mais, destaca-se que o reconhecimento realizado pela vítima e testemunhas será novamente analisado quando da análise das provas atinentes à autoria do crime.
Preliminar rejeitada

Antes de analisar o mérito recursal, passo a me manifestar acerca da
petição de fls. 299-313.

A defesa pugna que o acusado em recente data foi periciado e diagnosticado com
transtorno mental atestado por perícia judicial Federal do Estado do Pará
,
nos autos do Processo nº 0011500-71.2019.4.01.3900, da 10ª Vara JEF - Belém
, e requer a suspensão do presente feito pela doença mental adquirida no decorrer do processo, por não entender o caráter punitivo de uma eventual confirmação da sentença nesta instância e após as formalidades legais, doravante, caso seja pela confirmação da condenação seja substituída a pena por tratamento ambulatorial.

Não assiste razão os argumentos mencionados pela defesa
. Explico.

Nota-se que o apelante foi submetido a exame pericial datado de 07.01.2020, referente ao processo nº 0011500-71.2019.4.01.3900, da 10ª Vara JEF - Belém. Entretanto, a conclusão do Laudo Pericial diagnosticou que o apelante não consegue exercer suas atividades trabalhistas na atualidade devido apresentar sintomas ansiosos e depressivos (CID-10: Estado de ¿stress¿ pós traumático).

É necessário esclarecer que apesar do apelante apresentar um problema de saúde que lhe impede de exercer suas atividades laborais, entendo que a petição de fls. 299-310 que foi protocolada após o recurso de apelação é meramente protelatório, pois não apresenta qualquer força para suspender o bom andamento do presente Apelo Recursal.

Nota-se que um dos pressupostos da culpabilidade do agente é exatamente, a imputabilidade, isto é, a capacidade que tem o agente de entender o caráter ilícito do fato.

No presente caso, não restou comprovado nos autos qualquer imputabilidade do recorrente que possa isentá-lo da pena imposta no primeiro grau de jurisdição, pois ao tempo da conduta criminosa o apelante era totalmente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, raciocínio esse que mantenho atualmente, pois o laudo pericial limita o apelante apenas para exercer suas atividades laborais e nada mais.

Não há nos autos qualquer dúvida razoável a respeito do estado mental do apelante, razão pela qual
indefiro
o pleito de suspensão do andamento da presente Ação Penal, bem como o pleito de tratamento ambulatorial formalizado na
petição de fls. 299-313.

MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante JOÃO LUIZ DA ROCHA MELO, bem como a materialidade do crime de concussão, tipificado no art. 316
caput
do CPB, praticado em face da vítima Raydson Bentes dos Santos.

Nesse sentido, destaco o depoimento da
vítima Raydson Bentes dos Santos
, que relatou em juízo os fatos de forma detalhada. Senão vejamos:

¿(...) Que o veículo em questão estava com algumas parcelas atrasadas e que sabia da existência de uma ação de cobrança. Disse que no dia dos fatos os denunciados chegaram ao condomínio em que mora e inicialmente se identificaram e falaram que queriam conversar. Que relatou que permitiu a entrada deles em sua casa lhes mostrou que as parcelas cobradas na ação já haviam sido pagas, porém, os réus argumentaram que para que deixassem de cumprir a diligência todas as parcelas do carro deveriam estar quitadas. (...) Que narrou que no curso da conversa,
os réus lhe disseram que poderiam entrar num acordo e em seguida exigiram o pagamento da quantia de R$ 3.000 (três mil reais)
, estipulando esse valor sob o argumento de que era a quantia paga pelo banco credor a eles para que cumprissem o mandado. (...) Que a
vítima contou que então disse aos acusados que não possuía esse valor em casa, seguindo-se a estipulação de qual numerário poderia ser paga naquele dia, tendo dito a vítima aos oficiais que R$ 500,00 (quinhentos reais) e assim foi até um caixa eletrônico localizado em um supermercado próximo enquanto os réus aguardavam no estacionamento. Ato contínuo, a vítima disse que com o dinheiro em mãos, entrou no carro onde os réus estavam e lhes entregou o valor, restando combinado entre eles que no dia seguinte iriam acertar o pagamento do restante
. (...) Que a vítima continuou relatando que buscou orientação sobre o que havia acontecido e decidiu registrar um boletim de ocorrência, tendo o delegado afirmado que investigadores iriam acompanhar o caso.
(...) Que no dia seguinte os réus telefonaram e então marcaram um encontro para o pagamento do valor restante. Disse que quando chegou ao local combinado os acusados estavam do lado de fora do veículo; ao se aproximar eles lhe pediram que entrasse no carro para que fosse realizada a entrega do dinheiro. (...)
Que Afirmou não recordar exatamente qual valor conseguiu sacar a fim de entregar aos réus nesse segundo dia. (...) Que a vítima contou também que gravou a conversa que teve por telefone com os réus e que mostrou as gravações ao Delegado de Polícia, mas que não sabe se elas constam nos autos. (...) Que não recorda exatamente se os réus seguraram o dinheiro, se foram interrompidos pelos policiais no ato da entrega ou se caiu no piso do carro ao ser entregue.
(...) Que a Defesa questionou porquê Raydson aceitou entregar dinheiro aos réus se sabia que as parcelas cobradas já estavam pagas, tendo respondido que quando se viu na situação, com dois oficiais de justiça estranhos dentro de sua casa, exigindo-lhe o pagamento de valores, sentiu-se impelido a entregar (...)¿

A testemunha
Hélio José Morais Araújo
,
policial civil
, afirmou em juízo:
¿(...) que estava seu local de trabalho quando recebeu uma determinação de seu superior para que acompanhasse o delegado em uma diligência.
Relatou que não sabia do que se tratava até adentrar no carro que seguiu para o local dos fatos, ocorrido na Travessa São Pedro.
Recordou que visualizou os réus ao redor de um automóvel e assim que a vítima entrou no carro com os acusados, ele e o delegado realizaram a abordagem.
Às perguntas da Defesa respondeu
que antes da diligência não sabia que o Sr. Raydson havia pago aos réus a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) no dia anterior e que apenas soube dessa circunstância após o flagrante.
(...)¿

A
Sra.
Alessandra Medeiros Bentes
, esposa de Radyson Medeiros Bentes, declarou em juízo:
¿Que no dia 23/04/2015 chegou em casa com seu esposo por volta das 21h e logo em seguida os réus se apresentaram e disseram que iriam realizar a apreensão do automóvel.
Recordou que informou que as parcelas já haviam sido pagas e que iriam aguarda a chegada de sua advogada, momento em que os réus lhes disseram que não negociavam com advogados pois eles são `dedo duro¿.
Relatou que em seguida os réus exigiram o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para deixarem de cumprir a apreensão, porém argumentaram que não tinham essa quantia. Disse que em seguida eles reduziram o valor exigido para o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos), até o momento em que disseram ao casal que não iriam deixar o local ¿sem nada¿
.
A sra. Alessandra continuou contando que diante da situação foi dito aos réus que naquele dia apenas poderia ser realizado o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser sacado em um caixa eletrônico e assim o seu esposo e os réus partiram
.
Nesse instante ela deixou de acompanhar o marido. Disse que soube por meio de seu esposo que os denunciados iriam retornar no dia seguinte. (...)¿

Ao ser interrogado, o apelante
João Luiz da Rocha Melo
relatou:
¿(...) Que estava presente na residência da vítima no dia 23 e na Trav. São Pedro no dia 24, em companhia do Oficial Almiro. Contudo, negou ter exigido qualquer quantia às vítimas (...) Que no dia 24 encontrou com Raydson a fim atender a um pedido deste, pois no dia anterior, quando iria dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, Raydson lhe mostrou os comprovantes de pagamento das parcelas do automóvel alvo da diligência, porém disse que requereu que no dia seguinte lhe entregasse as cópias, pois apenas tinha consigo os comprovantes originais. (...) Que Raydson não lhe entregou nenhum dinheiro e na verdade, Raydson foi quem lhe ofereceu valores dentro do carro, porém apenas não fora preso com os réus porque correu no momento da abordagem policial. (...) Que é praxe nos processos civis que os oficiais deixem de cumprir o mandado de busca e apreensão caso o devedor prove que já pagou as parcelas (...) Que o magistrado questionou que caso isso fosse possível o oficial de justiça deixaria de cumprir a ordem do juiz e procederia a um novo julgamento informal sobre a dívida discutida no processo. (...) que caso apreendam veículos nos quais as parcelas da dívida estejam inclusive pagas são eles que respondem a processos em decorrência de representações dos devedores (...)¿.

Apesar do apelante negar a prática do crime de concussão, ao afirmar que não exigiu nenhum valor para o cumprimento de seu mister, as provas testemunhas contidas nos autos são contundentes e harmônicas em seu desfavor, conforme restou demonstrado na transcrição acima.

O apelante em juízo apresentou uma versão totalmente frágil e sem amparo probatório, narrando que o encontro fora da residência da vítima teria sido marcado pela própria vítima a fim que pudesse assinar o referido mandado de busca e apreensão no dia seguinte à visita dos oficiais à sua residência. Porém, constata-se que essa conduta não tem amparo nas suas atribuições legais de oficial de justiça, pois se o apelante estava de posse do mandado de busca e apreensão, não haveria motivo para não concretizá-lo, a não ser que houvesse resistência por parte do proprietário do bem a ser apreendido, o que deveria ter sido certificado pelos denunciados, os quais poderiam solicitar força policial para cumprimento da medida.

Diante disso, entendo que a matéria não comporta maiores digressões, uma vez que as provas contidas nos autos são robustas e apontam claramente que o apelante
João Luiz da Rocha Melo na companhia de seu amigo Almiro, também oficial de justiça na época dos fatos
praticaram o crime de concussão tipificado no art. 316 do CPB, que consiste na conduta do servidor público de exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.

Considerando que o crime de concussão apresenta natureza formal (ou de consumação antecipada), não há qualquer dúvida que a coação ocorreu, independente da obtenção da repugnante vantagem. Aliás, o seu recebimento espelha simples exaurimento (interferindo na pena) e não elemento constitutivo do crime.

O apelante era funcionário público (art. 327, do Código Penal), ocupante de cargo de oficial de justiça junto ao Poder Judiciário do Estado do Pará, na época dos fatos e por não se tratar de oficial de justiça, mensageiro e cumpridor das ordens emanadas da Justiça do Poder Judiciário, como tal esmero conhecedor do sistema judiciário nacional e com o dever de resguardar a instituição, dando bom exemplo aos cidadãos.

Mas, ao invés disso, se utilizou do cargo para o cometimento de crime, se valendo do nome do cargo ¿oficial de Justiça" para conseguir impor maior temor e lograr maior vantagem.

Há que se considerar, ainda, que o apelante se dispôs a encontrar a vítima uma segunda vez a fim de receber o valor restante daquele inicialmente exigido e a procurou em sua residência, em horário noturno, o que revela insistência demasiada em obter o produto do crime, o que revela audácia, total desrespeito com a Justiça e crença na impunidade.

Ademais, como já explanado alhures, as circunstâncias em que o crime fora praticado escapa do que corriqueiramente acontece em casos análogos, em que "a ocasião faz o ladrão". Isto porque o réu e seu comparsa, a pretexto de cumprir ordem judicial de busca e apreensão por ordem do Juiz da 7ª Vara Cível Empresarial da Capital, se deslocaram até a residência da vítima para praticar a concussão, ou seja, eles se colocaram na situação de vantagem para, então, praticar o crime, tudo de forma calculada e premeditada.

A conduta do réu fere de morte a ética, a moralidade, o comportamento escorreito e honesto exigidos de todo servidor público, que recebe seus vencimentos dos cofres públicos, ou seja, do dinheiro "do povo", por assim dizer. Povo este que merece tratamento urbano, respeitoso, correto e legal, ainda que seja para aplicação das sanções cabíveis. Mas o réu não se dirigiu à residência da vítima para efetuar procedimentos legais a que supostamente estava incumbido pelo Poder Judiciário, mas sim com o único e exclusivo fim de exigir dinheiro da vítima, auferindo, assim, vantagem indevida.

Assim,
rejeito

a tese de insuficiência de provas
, devendo ser mantida a pena na sua integralidade.

Ad argumentandum tantum,
tratando-se de fundamentação idônea,
mantenho a perda do cargo público
, tendo em vista a fundamentação escorreita do magistrado
a quo,
bem como pela pena imposta. Senão vejamos:
¿(...) Decreto por fim
, caso o acusado ainda o ocupe, como efeito da condenação
,
nos termos do art. 92, I, `b¿, do Código Penal
,
a perda do cargo público do réu
, por considerar que, no caso dos autos, o delito praticado com violação de dever para com a administração pública foi altamente reprovável no tocante ao meio de coação utilizado no crime, qual seja, o uso de um mandado de busca e apreensão válido e assinado por um magistrado integrante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará contra um cidadão, o que fere a credibilidade que ainda resta na população acerca do Judiciário como órgão de último socorro aos jurisdicionados em casos de violaç
õ
es de seus direitos. (...)¿

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Apelo Criminal e no Mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória
in totum.

É o voto.

Belém (PA), 24 de novembro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator